Tribunal: TJDFT
Processo: 0000299-29.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. DOENÇAS PREEXISTENTES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material.

2. Não há que se falar em erro ou negligência médica ou hospitalar, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão ou contradição, a justificar sua reforma.

3. Não se vislumbrando quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devem os presentes embargos de declaração ser rejeitados.

4. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.